Tribunal: TJPA
Processo: 0027313-37.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027313-37.2017.8.14.0401

APELANTE: ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, § ÚNICO, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CP, A ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FICA A CRITÉRIO DO MAGISTRADO E NÃO DO CONDENADO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DEVERÁ SER ANALISADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS Nº 0027313-37.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS

DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Elton Clayton Souza de Jesus, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/2003.

Consta da exordial que no dia 01/11/2017, guardas municipais estavam em atividade de rotina no bairro Batista Campos, quando um transeunte apontou para o recorrente, o qual era suspeito da prática do crime de roubo e, ao o abordarem na rua dos Mundurucus, encontraram uma arma de fogo, tipo revólver calibre .38, modelo indefinido, com numeração suprimida por desgaste e carregada com quatro munições à Seccional Urbana de São Brás, onde confessou a autoria do crime, alegando que utilizava a arma para se proteger dos desafetos, pois já havia sido ameaçado de morte.

O RMP denunciou o recorrente como incursos nas sanções punitivas do 16, parágrafo púnico, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003.

Houve apresentação de defesa prévia (Id.4281098 – Pág. 20-21), onde a defesa se reservou para debater em alegações finais.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 4281096 - Pág. 11).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação, bem como se interrogou o denunciado e as partes apresentaram alegações finais orais (Id. 4281104 – Pág. 44-46 e Id 4281105 – Pág. 48-51).

Ao prolatar a
sentença (Id. 4281107 - Pág. 56-60), o juízo
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/2003, impondo ao apelante a sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, e, a substitui por uma pena de prestação de serviços à comunidade e uma pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

As razões recursais (Id. 4281110 - Págs. 68-71) voltaram-se exclusivamente ao requerimento de dispensa da pena pecuniária, sob alegação de que o apelante não tem condições financeiras para arcar as sanções impostas e sua substituição por limitação de final de semana.

As contrarrazões firmaram-se pela improcedência e a manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.4281111 - Págs. 73-77).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento, porém, caso não seja esse o entendimento, pelo desprovimento do recurso (Id. 4714849 - Págs.171-175).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

DA DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA.

O apelante foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/2003, à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, sendo a referida pena, substituída pelo juízo sentenciante, prestação de serviços à comunidade e uma pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

O inconformismo defensivo diz respeito as penas restritivas de direito aplicada pela d. magistrada de origem, requerendo a defesa a dispensa da prestação pecuniária.

Contudo, razão não lhe assiste, não havendo que se falar em alteração das penas restritivas de direitos aplicadas, pois a d. sentenciante, no uso da discricionariedade que a lei lhe confere, elegeu motivadamente aquelas que se mostravam mais adequadas ao caso concreto, nos termos do art. 44 e seguintes do CP.

As penas substitutivas devem cumprir seu caráter sancionatório, principalmente na perspectiva educativa e retributiva à gravidade do delito praticado, exigindo, pois, que o agente se esforce para seu cumprimento, sob pena de se tornarem inócuas.

Assim, observados os requisitos legais do art. 44 do CP, a escolha das penas restritivas de direitos fica a critério do magistrado, e não do condenado.

Nesse sentido, eventual dificuldade ou impossibilidade de cumprimento da medida, desde que comprovada, deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, conforme previsão do art. 45, § 2º, do CP, e dos artigos 66, V, a, 148 e 169, todos da LEP, vejamos:

Art. 45.
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2º
No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Art. 66.
Compete ao Juiz da execução: (...)

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

Art. 148.
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Art. 169.
Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

Assim entende a jurisprudência pátria, abaixo colacionada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Observados os requisitos legais do art. 44 do CP, a escolha das penas restritivas de direitos fica a critério do magistrado, e não do condenado, sendo que eventual impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da medida, desde que comprovada, deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, conforme previsão do art. 45, § 2º, do CP, e dos arts. 66, V, a, 148 e 169, todos da LEP.”

(TJ-MG - APR: 10241170039556001 Esmeraldas, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2021)

Ademais, o apelante deve comprovar a impossibilidade de realizar o cumprimento da pena pecuniária, o que não se observa nas provas dos presentes autos. Inclusive, deve fazê-lo oportunamente, junto ao juízo da execução penal, ou, encontrar maneiras que viabilizem o referido pagamento. Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÃO A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Federal, de que "o valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento, uma vez que não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade" (fl. 239), com escopo de reduzir a prestação para 1 (um) salário mínimo, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). II -
Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1866787 SP 2020/0062212-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)

Portanto, não há como acolher os pleitos recursais em destaque.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2023